Tribunal: STF
Processo: RE 1264122
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 29): 
    “ADMINISTRATIVO – PENSÃO MILITAR – ACUMULAÇÃO COM PROVENTOS DE DOIS CARGOS CONSTITUCIONALMENTE ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE – LEI 3.765/60. 
    I - Se a Constituição autoriza a acumulação de dois cargos de professor, a percepção de vencimentos ou proventos desses dois cargos acumuláveis pode dar-se com a pensão militar a que tem direito o beneficiário dela. Com efeito, a questão deve ser interpretada à luz do preceito constitucional que arrola as exceções à proibição de acumular. Em razão da supremacia das normas constitucionais, não poderia haver prevalência da legislação ordinária sobre as exceções constitucionalmente estabelecidas. A interpretação firmada em redação fria da lei é, sem dúvida, a menos nobre de todas, sobretudo em se sabendo que o texto da Lei 3.765 é de 1960 e a Constituição, sobre a matéria, sofreu inúmeras modificações. 
    II – Apelação provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 21).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, inciso XI e § 11; 40, § 7º; 42, § 2º; 61, § 1º, II, f; 142, §3º; e 169, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 30-31):
    “... a Lei Federal nº 3765/1960, que dispôs sobre a concessão de pensões militares no âmbito de sua competência, foi devidamente recebida pela ordem constitucional vigente tanto por ora, após o advento da EC nº 41/2003, quanto ao tempo da concessão do referido foro previdenciário federal à recorrida.
    (…)
    Parece legítima a disciplina da matéria pelo legislador segundo o critério, da razoabilidade e da moralidade, de que o percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, seja por direito próprio, seja por força da condição de dependente de ex-servidor público, se limite a duas fontes.” 
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 11, p. 40-41).
    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 921 (ARE 848.993-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 14). 
    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para uma possível retratação (eDOC 17, p. 2). Entretanto, a Turma Julgadora considerou que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, motivo pelo qual não houve retratação (eDOC 18, p. 17-18). 
    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26, p. 4-7). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 7, p. 23-26): 
    “Quanto ao mérito, a questão posta nos presentes autos diz respeito à possibilidade de acumulação, pela autora, ora apelante, dos proventos de aposentadoria estatutária de professor, dois cargos, com pensão militar deixada por seu marido. 
    A autora ocupava, licitamente, dois cargos de professor do Município. Acumulação conforme a Constituição. Quanto a isto, não há desentendimento. 
    Aposentou-se, legalmente, nos dois cargos. Sucede que, com a morte de seu marido, a autora passaria a perceber pensão, na qualidade de viúva de militar. Ocorre que o Ministério do Exército condicionou a concessão da aludida pensão militar à suspensão do recebimento dos proventos de aposentadoria da autora, relativamente a uma de suas matrículas como professora aposentada do Município, por entender que não poderia ela perceber a referida pensão com os proventos de duas aposentadorias, mas apenas de uma. Cita a Administração, a seu favor, o disposto no art. 29 da Lei nº 3.765/60, que autoriza apenas a acumulação da pensão militar com proventos oriundos de um único cargo civil. 
    Esta a questão, portanto: poderia a autora acumular a pensão militar, decorrente da morte de seu marido, com os proventos dos dois cargos de professor, pertinentes estes às aposentadorias legalmente por ela concebidas pelo Município? 
    Com o devido respeito às opiniões em contrário, entendo que sim. Com efeito, quando a lei permite a acumulação da pensão militar com proventos oriundos de um único cargo civil, entendo, por força de lógica, que essa pensão se acumula qualquer que seja o cargo civil da pessoa beneficiária da pensão. Portanto, a pensão militar acumular-se-ia com cargo civil de servente, de mecânico, de motorista, de vigia, de digitador ou qualquer outro, seja ou não cargo que permita acumulação remunerada, como cargo privativo de profissionais da saúde, cargo de professor, cargo técnico ou científico. 
    Ora, se assim o é e se a Constituição autoriza a acumulação de dois cargos de professor, evidentemente que a percepção de vencimentos ou proventos desses dois cargos acumuláveis pode dar-se com a pensão militar a que tem direito. Tanto isto é verdade que a Medida Provisória nº 2215-10, de 31.8.2001, veio modificar essa regra, não fazendo mais a referida Lei 3.765/60 referência a um único cargo civil, como que para ajustar-se ao texto constitucional, de modo que a norma, no caso de militares, seguiria parâmetros constitucionais sobre a matéria, o que necessariamente teria de ocorrer, seja antes, seja depois dela. 
    Entendo, pois, em consonância com julgado do Superior Tribunal de Justiça, que a presente questão deve ser interpretada à luz do preceito constitucional que arrola as exceções à proibição de acumular (STJ, RESP 170.536/RJ). Do contrário, iríamos admitir que a Constituição possibilita a acumulação de proventos de dois cargos de magistério, desde que não se trate de pensionista de militar, o que, sem dúvida, seria extremamente discriminatório, além de representar interpretação não autorizada no seu texto. 
    (...)
    Também não vem ao caso a alegação de que a Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001, por ser posterior ao óbito do militar, não se aplicaria aqui. Em verdade, não há necessidade alguma de invocar-se essa Medida Provisória, pois a questão se fundamenta em preceito de estirpe constitucional. O que a medida provisória fez foi deixar claro que a pensão poderia ser paga com proventos ou com vencimentos, sem a referência a um único cargo civil. E já se disse que essa referência a um único cargo seria, em verdade, a regra, mas não eliminaria a exceção constitucionalmente estabelecida de acumulação de dois cargos de magistério. Com isso se vê que a citada medida provisória não poderia servir para negar o direito da autora. Demais disso, se importância tem, serve para demonstrar, de modo expresso, a inteligência a ser dada à presente hipótese, de cargos acumuláveis com pensão. 
    Saliente-se, por final, que, em razão da supremacia das normas constitucionais, não poderia haver prevalência da legislação ordinária sobre as exceções constitucionalmente estabelecidas. A interpretação firmada em redação fria da lei é, sem dúvida, a menos nobre de todas, sobretudo em se sabendo que o texto da lei é de 1960 e a Constituição, sobre a matéria, sofreu inúmeras modificações.”
    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte de militar. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.117.555-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13.6.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 612.764-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.10.2016).
    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR E APOSENTADORIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.081.287-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.10.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente